Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753100-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, considerando que a decisão questionada já foi analisada em outro recurso, no qual foi avaliado o pedido de efeito suspensivo, concluindo que não é possível apresentar um novo recurso sobre o mesmo ato. DECIDO. Na origem, o processo foi direcionado às duas rés, UNIMED NACIONAL e UNIMED SEGUROS SAÚDE, que tem personalidades distintas. A decisão de id 67556068, partiu da premissa de que eram a mesma empresa. Em caso de litisconsórcio, cada parte tem a faculdade de praticar atos processuais próprios, em face do que dispõe o art. 117 do CPC: “Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.” O recurso da UNIMED NACIONAL não impede a UNIMED SEGUROS SAÙDE de ingressar com o próprio recurso. Desse modo, em juízo de retratação, e constatando a presença dos demais requisitos legais, admito o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito do agravante, este alega não estar obrigado à prestação imposta na origem, pois a UNIMED NACIONAL e a UNIMED SEGUROS SAÚDE são pessoas jurídicas distintas. Não obstante, são entidades que integram a mesma cadeia de prestadores de serviços, o que atrai a responsabilidade solidária em face do que dispõe o art. 7o., 22 e 25 do CDC. Não há necessidade de integrarem o mesmo grupo econômico. Por se relacionarem por meio de sistema de intercâmbio, de modo a possibilitar que usuários de um plano de saúde localizado em determinada localidade possam ser atendidos em outras localidades, se utilizam de tal instrumento para se apresentarem perante o consumidor como uma mesma marca, de abrangência nacional, o que lhes permite obter vantagens em face de outras empresas na escolha dos consumidores. Aplica-se, pois, a aplicação da teoria da aparência. Nesse mesmo sentido, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Indefiro, pois, o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator m